Tribunal: TJPA
Processo: 0815940-05.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0815940-05.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUI PARÁ

SUSCITADO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0815940-05.2023.8.14.0000

CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

SUCITADO: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

PROCURADORA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL.
ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVESTIGADO PRESO.
DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA COMUM
COM FUNDAMENTO NO ART. 8º DA LEI Nº 9.099/95.
IMPOSSIBILIDADE
. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL EM RAZÃO DA MATÉRIA.
CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e julgar procedente o conflito de competência suscitado
,
declarando competente o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargado(a) ___________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815940-05.2023.8.14.0000

CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

SUCITADO: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

PROCURADORA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
, entre o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí (Suscitante) e o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da referida Comarca (Suscitado), quanto ao Processo Criminal nº 0801399- 75.2023.8.14.0061.

O referido conflito originou-se do termo circunstanciado de ocorrência 00083/2023/100351-2 (processo nº 0801399-75.2023.8.14.0061), instaurado para apurar a suposta prática do delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006 pelo nacional ALDO GONÇALVES MACHADO.

Inicialmente o feito foi distribuído ao Juizado Especial Cível e Criminal de Tucuruí, o qual declarou sua incompetência para julgá-lo.

Aduziu o magistrado que o Acusado se encontra custodiado, razão pela qual não pode assumir a qualidade de parte no Juizado Especial Criminal, conforme preceitua o art. 8º da Lei 9.099/95. Assim, determinou a remessa dos autos ao Juízo Comum.

Por sua vez, o Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca acima referida julgou-se incompetente para o feito, suscitando o presente CONFLITO, ao argumento de que a Lei 9.099/95 excepciona somente duas hipóteses de deslocamento da competência do juizado especial para a Justiça Comum: a) quando a parte não for localizada, para citação pessoal e b) se a complexidade da causa ou as circunstância do caso não permitirem a formulação de Denúncia, naquele âmbito, não sendo este o caso dos autos.

Distribuídos os autos à minha relatoria, designei o juízo da Vara Criminal da Comarca em apreço para resolver em caráter provisório as medidas urgentes que se fizerem necessárias (Id. 16482041).

Nesta instância, o Órgão ministerial se manifestou pela procedência do presente conflito para que seja declarada a competência do Juízo da Vara Criminal da mencionada Comarca para processar e julgar o feito (Id. 17383915).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente conflito e passo a decidi-lo.

A questão cinge-se em definir qual juízo é competente para processar e julgar o feito em que figura o indiciado ALDO GONÇALVES MACHADO, acusado inicialmente do delito de porte de substância entorpecente para uso pessoal, tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Conforme relatado, o Juízo suscitado aduziu que o acusado se encontra custodiado, razão pela qual não pode ser parte no Juizado Especial Criminal, conforme preceitua o art. 8º da Lei 9.099/95.

Adianto que
razão assiste ao juízo suscitante
.

Segundo informações do sistema INFOPEN, o investigado encontra-se em liberdade desde 12/12/2023.

Ademais, em razão de sua topografia legislativa, a regra estabelecida no art. 8º da Lei dos Juizados Especiais faz referência somente aos Juizados Especiais Cíveis, não se amoldando ao caso sob análise.

Outrossim, não se observa qualquer das causas de deslocamento de competência do Juizado Especial Criminal previstas nos artigos 66 e 77
[1]
da legislação em comento.

Neste sentido, trago caso julgado por esta Corte:

“EMENTA.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LESÃO CORPORAL LEVE. INTERESSADO PRESO POR OUTRO PROCESSO. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA COMUM. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL EM RAZÃO DA MATÉRIA.

1. Analisando os autos, verifico que a questão é definir qual o juízo competente para processar e julgar a Ação Criminal de Lesão Corporal Leve (art. 129, do Código Penal), supostamente cometido por Matheus Sena Furtado, em que a pena máxima é de 01 (um) ano de detenção.

2. Diante da pena cominada ao delito em apreço é possível inferir que razão assiste ao Juízo Suscitante da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, porquanto a competência para processar e julgar o feito é

necessariamente da 1ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da referida Comarca, vez que, trata-se de infração penal de menor potencial ofensivo, conforme dispõe o art. 61, da Lei nº 9.099/95.

3.
Conforme se observa na decisão de ID nº 14293585, o juízo suscitado tem competência para conciliar, processar, julgar e executar as causas cíveis e criminais previstas na Lei nº 9.099/1995, nos termos da Resolução nº 06/2019, art. 1º e art. 2º do TJE-PA, tendo assim jurisdição para instruir os autos em referência.

5. Conflito conhecido, julgado procedente a ação, para DECLARAR A COMPETÊNCIA do Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Cível e

Criminal da Comarca de Tucuruí, para processar e julgar o feito. ACÓRDÃO. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar procedente a ação, declarando a competência do juízo suscitado, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator. Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgado em 09/11/2023.

(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0808479-79.2023.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Seção de Direito Penal – Julgado em 31/10/2023).”

Assim, a regra do art. 8º, não alcança o Juízo Suscitante, devendo o feito ser instruído perante o juízo Suscitado - Juizado Especial Civil e Criminal, cuja competência em razão da matéria é absoluta para processar e julgar os feitos que estejam inseridos no conceito de infração de menor potencial ofensivo, como é o caso dos autos, conforme o disposto no art. 61 da Lei nº 9.099/95.

Ante o exposto, acompanhando parecer Ministerial, julgo
PROCEDENTE
o incidente, para reconhecer como competente para o processamento do feito, o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos com a devida celeridade.

É como voto.

Belém do Pará., _____ de ____________ de 2024.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

[1]
Art. 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado.

Parágrafo único.
Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei
.

Art. 77. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena, pela ausência do autor do fato, ou pela não ocorrência da hipótese prevista no art. 76 desta Lei, o Ministério Público oferecerá ao Juiz, de imediato, denúncia oral, se não houver necessidade de diligências

imprescindíveis.

(...)

§ 2º
Se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao Juiz o encaminhamento das peças existentes, na forma do parágrafo único do art. 66 desta Lei.

Belém, 20/03/2024